Tribunal: CARF
Processo: 10580.721981/2008-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10580.721981/2008-68
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.003 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
ADAUCTO GONÇALVES DE SALLES BRASIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
IRPF. JUROS MORATÓRIOS PAGOS EM DIFERENÇAS DE URV.
DESCABIMENTO.
É incabível a incidência de imposto de renda sobre os juros de mora devidos
pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função - Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário 855.091, com
repercussão geral e decisão definitiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em conhecer do Recurso Especial do
Contribuinte e no mérito, dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim (Suplente Convocado), Mário Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso,
Maurício Dalri Timm do Valle (Suplente Convocado) e Regis Xavier Holanda (Presidente em
Exercício).
Relatório
Em sessão plenária de 12/03/2015, foi dado provimento ao Recurso Voluntário,
prolatando-se o Acórdão no 2801-004.022 (fls. 271 a 277), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. BASE DE
CÁLCULO E ALÍQUOTA. APURAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721981/2008-68
Fl. 590
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.003 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.721981/2008-68

A incidência do imposto de renda pela regra do regime de caixa, como prevista na
redação do artigo 12 da Lei 7.713/1988, gera um tratamento desigual entre os
contribuintes. A incidência do imposto de renda sobre rendimentos recebidos
acumuladamente deve considerar as alíquotas vigentes na data em que a verba deveria
ter sido paga, observada a renda auferida mês a mês. Não é razoável, nem proporcional,
a incidência da alíquota máxima sobre o valor global pago fora do prazo. Inteligência
daquilo que foi decidido pelo STF no Recurso Extraordinário no 614406, com
repercussão geral reconhecida.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso para cancelar a infração de "classificação indevida de rendimentos" nos anos-
calendário de 2004, 2005 e 2006, nos termos do voto do Relator.
A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial (fls. 305 a 320), o qual foi provido
pela 2a Turma da CSRF, em decisão consubstanciada no Acórdão no 9202-004.190, de
21/06/2016 (fls. 397 a 412), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004, 2005, 2006, 2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade de lançamento, quando plenamente obedecidos pela
autoridade lançadora os ditames do art. 142, do CTN e a lei tributária vigente.
IRPF.
PARCELAS
ATRASADAS
RECEBIDAS
ACUMULADAMENTE.
MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. ISENÇÃO. NECESSIDADE DE LEI
FEDERAL.
Inexistindo lei federal reconhecendo a isenção, incabível a exclusão dos rendimentos da
base de cálculo do Imposto de Renda, tendo em vista a competência da União para
legislar sobre essa matéria.
IMPOSTO DE RENDA. DIFERENÇAS SALARIAIS. URV.
Os valores recebidos por servidores públicos a título de diferenças ocorridas na
conversão de sua remuneração, quando da implantação do Plano Real, são de natureza
salarial, razão pela qual estão sujeitos a incidência de Imposto de Renda nos termos do
art. 43 do CTN.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do
CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser calculado de acordo com o regime de competência.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, na parte conhecida,
por voto de qualidade, em dar-lhe provimento para afastar a nulidade, com retorno dos
autos à turma a quo para análise das demais questões postas no recurso voluntário,
vencidos os conselheiros Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Patrícia da Silva, Ana
Paula Fernandes, Gerson Macedo Guerra e Maria Teresa Martínez López, que lhe
negaram provimento. Julgado dia 22/06/2016 no período da manhã.
O sujeito passivo foi intimado dessa decisão em 02/12/2016 (fls. 418).
Em cumprimento ao Acórdão da CSRF, foi proferido pela 1a Turma Ordinária
desta 2a Câmara, em sessão plenária de 09/08/2017, o Acórdão no 2201-003.827 (fls. 426 a 446),
assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 591
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.003 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.721981/2008-68

Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
IMPOSTO DE RENDA. COMPETÊNCIA.
A previsão Constitucional de que pertence aos Estados o produto da arrecadação do
IRRF incidente sobre os pagamentos que efetuarem, não afasta a competência tributária
ativa da união para arrecadar e fiscalizar o Imposto sobre a Renda e proventos de
qualquer natureza.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. BOA FÉ.
A falta de retenção do tributo pelo responsável tributário não exclui a obrigação do
beneficiário de oferece-los à tributação. Contudo, constatado que o contribuinte
elaborou sua declaração observando informações contidas no comprovante de
rendimentos fornecido pela sua fonte pagadora, afasta-se a cobrança de multa punitiva
decorrente do lançamento de ofício.
LANÇAMENTO. TRIBUTAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO.
O lançamento reporta-se à legislação vigente à época do fato gerador, sendo devida a
tributação de juros moratórios se estes incidem sobre rendimentos tributáveis.
A decisão foi assim resumida:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguídas e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário nos
termos do voto do Relator.
Ciente do acórdão, a Fazenda Nacional não interpôs recurso (fls. 448).
O sujeito passivo foi cientificado do acórdão em 17/12/2020 (Aviso de
Recebimento - fls. 510) e, tempestivamente, em 29/12/2020 (Carimbo aposto à fls. 513), interpôs
o Recurso Especial de fls. 513 a 567, no qual visa rediscutir a não incidência de Imposto de
Renda sobre a rubrica correspondente a juros moratórios devidos pelo pagamento em
atraso dos valores recebidos a título de URV.
Almejando demonstrar a divergência, o sujeito passivo indica o Acórdão 2802-
001.163 como paradigma, alegando que, assim como no recorrido, aquele julgado diz respeito a
integrante do Ministério Público da Bahia que foi autuado pela Receita Federal do Brasil sob o
entendimento que incidiria o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os valores recebidos a título
de URV, sendo que, no caso do Recorrente, a decisão entendeu ser indevida apenas a multa de
ofício aplicada, em razão do erro escusável por parte da Contribuinte, (...) enquanto no
paradigma foi determinada a exclusão tanto da multa de ofício quanto dos juros moratórios.
Em exame de admissibilidade, foi dado seguimento ao Recurso Especial,
interposto pelo sujeito passivo, para que seja rediscutida a não incidência de Imposto de Renda
sobre a rubrica correspondente a juros moratórios devidos pelo pagamento em atraso dos
valores recebidos a título de URV.
Em contrarrazões, a Fazenda Nacional pediu o desprovimento do apelo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Fl. 592
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.003 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.721981/2008-68

1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e a recorrente demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que o apelo deve ser conhecido.
2
Não incidência de imposto de renda sobre juros moratórios
Discute-se nos autos se é cabível a incidência IRPF sobre os juros moratórios
pagos e vinculados ao atraso no pagamento de valores recebidos a título de URV.
Pois bem. O Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário 855.091,
com repercussão geral, no qual se discutia, à luz dos arts. 97 e 153, III, da Constituição Federal,
a constitucionalidade dos arts. 3o, § 1o, da Lei 7.713/1988 e 43, II, § 1o, do Código Tributário
Nacional, de modo a definir a incidência, ou não, de imposto de renda sobre os juros moratórios
recebidos por pessoa física. Em tal recurso, firmou-se a seguinte tese favorável aos contribuintes
e vinculante para este Conselho segundo a qual “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função” (Tema 808 da Repercussão Geral).
A discussão travada no presente apelo está contida nos limites de tal tese, de
modo que se conclui ser incabível a incidência do imposto na hipótese dos autos. Para ilustrar o
descabimento do imposto, segue a ementa do acórdão de Recurso Extraordinário:
EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de
renda. Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não
incidência. 1. A materialidade do imposto de renda está relacionada com a existência de
acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A palavra indenização abrange os valores
relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros cessantes. Os primeiros,
correspondendo ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o patrimônio de quem
os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do imposto
de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que
caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de
renda. 3. Os juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a
recompor efetivas perdas (danos emergentes). Esse atraso faz com que o credor
busque meios alternativos ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e
outros passivos ou outras despesas ou mesmo preços mais elevados, para atender a
suas necessidades básicas e às de sua família. 4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema
no 808 da Repercussão Geral: “Não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função”. 5. Recurso extraordinário não provido.
(RE 855091, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-064 DIVULG
07-04-2021 PUBLIC 08-04-2021)
A União opusera embargos de declaração naquele Recurso Extraordinário, os
quais foram rejeitados e foi inclusive negada a modulação de efeitos pretendida pela embargante:
EMENTA Dois embargos de declaração em recurso extraordinário. Tema no 808 de
repercussão geral. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no
acórdão embargado. Pedido de modulação de efeitos não acolhido. 1. O Plenário da
Corte enfrentou adequadamente todos os pontos colocados em debate, nos limites
necessários ao deslinde do feito. Inexiste, portanto, qualquer dos vícios previstos no art.
Fl. 593
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.003 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.721981/2008-68

1.022 do Código de Processo Civil. 2. Não se vislumbram razões para se modularem
os efeitos do acórdão embargado. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(RE 855091 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/06/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 13-09-2021 PUBLIC 14-09-2021)
A decisão transitou em julgado em 9/10/21, conforme consulta no site do
Tribunal.
As decisões definitivas do Supremo Tribunal Federal no regime da repercussão
geral são vinculantes para os Conselheiros do CARF, conforme prevê o § 2o do art. 62 do seu
Regimento Interno, combinado com seu art. 45, VI. Veja-se:
Art. 45. Perderá o mandato o conselheiro que:
VI - deixar de observar enunciado de súmula ou de resolução do Pleno da CSRF, bem
como o disposto no art. 62;
Art. 62. [...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
Nesse mesmo sentido os seguintes precedentes unânimes desta Turma:
JUROS DE MORA. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO OU
FUNÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
REPERCUSSÃO
GERAL.
VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o STF fixou
a tese de que "não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função". Aplicação
aos julgamentos do CARF, por força de determinação regimental.
Numero da decisão: 9202-010.719
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do
Contribuinte, e no mérito, dar-lhe provimento parcial para afastar a exigência do
imposto sobre os valores correspondentes aos juros moratórios. (assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em Exercício (assinado digitalmente) Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri – Relatora Participaram do presente julgamento os
conselheiros: Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires
Cartaxo Gomes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Mário Hermes Soares Campos, Marcelo
Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Regis Xavier Holanda
(Presidente em Exercício).
Nome do relator: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
...
URV”. JUROS DE MORA. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE EMPREGO,
CARGO OU FUNÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL.
VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o STF fixou
a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função". Aplicação
aos julgamentos do CARF, por força de determinação regimental.
Numero da decisão:9202-010.742
Fl. 594
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.003 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.721981/2008-68

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do
Contribuinte, e no mérito, dar-lhe provimento parcial para excluir da incidência do
Imposto de Renda os juros moratórios (assinado digitalmente) Regis Xavier Holanda -
Presidente em Exercício (assinado digitalmente) Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti, Joao
Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Mario Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Nome do relator: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Logo, o recurso do sujeito passivo deve ser provido, para excluir da incidência do
Imposto de Renda os juros moratórios.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso especial do
sujeito passivo.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 595
DF CARF MF
Original